Tribunal: STF
Processo: Rcl 14954
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO NÃO APONTADA NOS DECLARATÓRIOS ANTERIORES. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. MANIFESTO CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. PRECEDENTES. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.



    1. Os vícios – omissão, contradição ou obscuridade – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na última decisão que se ataca.



    2. Eventuais omissões do acórdão devem ser alegadas nos primeiros declaratórios opostos, sob pena de preclusão da matéria.



    3. Imposição de multa de 2% sobre o valor arbitrado à causa, nos termos do disciplinado no art. 1026, § 2º, do CPC, manifesto o caráter protelatório. Precedentes.



    4. Embargos declaratórios não conhecidos.